Tribunal: TJMT
Processo: 1038734-14.2023.8.11.0002
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-12-17
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1038734-14.2023.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[KENNED DE ARRUDA OTAVIANO - CPF: 061.813.891-99 (APELANTE), JOAO MARCOS GOMES ROSA - CPF: 057.205.791-17 (ADVOGADO), OSWALDO NETO PRADO ROCHA - CPF: 024.899.641-00 (APELANTE), MARCELO DE ANDRADE ZAGONEL - CPF: 934.483.091-68 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JACKSON MALDONADO INFANTI JUNIOR - CPF: 017.743.711-11 (VÍTIMA), LEONARDO MARTINS VILAS BOAS SAMPAIO - CPF: 022.871.461-30 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA:

Direito penal e processual penal. Apelações criminais. Roubos – consumado e tentado – majorados [pelo concurso de pessoas e emprego de arma de fogo]. Nulidades do reconhecimento fotográfico, interrogatório extrajudicial e cerceamento de defesa não identificadas. Materialidades comprovadas. Autorias. Absolvição do primeiro apelante de roubo consumado. Redução de penas. Recursos parcialmente providos.

I – Caso em exame

Apelações criminais interpostas por dois apelantes contra sentença que os condenou por roubos – consumado e tentado – majorados pelo concurso de pessoas e emprego de arma de fogo, visando nulidade da ação penal, ou as absolvições. Subsidiariamente, a desclassificação e/ou redução das penas.

II.
Questões em discussão

Há nove questões: (1) nulidade do reconhecimento fotográfico; (2) interrogatório extrajudicial obtido mediante coação; (3) cerceamento de defesa por ausência de contraditório sobre informações juntadas aos autos após a audiência de instrução; (4) ausência de prova de materialidade do roubo consumado [FATO 1]; (5) insuficiência de provas de autoria; (6) desistência voluntária [FATO 2]; (7) exasperação inidônea da pena-base; (8) aplicação da fração máxima [2/3] pela tentativa; (9) modificação do regime prisional.

III.

Razões de decidir

O art. 226 do CPP tem por escopo conferir maior credibilidade à identificação da pessoa ou coisa, de modo que o juiz poderá atribuir
a consideração que julgar adequada em face da falha ocorrida e no confronto com as demais provas produzidas.

Afigura-se possível que o julgador, destinatário das provas, convença-se da autoria delitiva a partir de outras provas que não guardem relação de causa e efeito com o ato do reconhecimento falho.

Incabível o reconhecimento da nulidade do interrogatório extrajudicial sob a alegação de coação moral por parte da polícia, quando inexistem provas nos autos que demonstrem a suposta prática de maus tratos contra o apelante.

É perfeitamente possível a juntada de documentos após o término da instrução processual, mormente se juntadas antes das alegações finais, para que esta possa exercer seu direito ao contraditório, havendo preclusão,
se a Defesa não suscitou a preliminar de cerceamento de defesa nas alegações finais, apenas nas razões da apelação.

Quando
não for possível comprovar a
materialidade
delitiva por meio direto, mormente em caso de crime patrimonial, em que a ‘res furtiva’ não é recuperada, a prova indireta deve ganhar especial relevo para embasar a acusação, em especial, a prova oral.

Se os elementos probatórios produzidos durante a instrução processual, em especial a confissão extrajudicial do acusado, a palavra da vítima e as informações apuradas durante as investigações policiais, não deixam dúvidas da autoria delitiva, imperativa a condenação, nos termos da denúncia.

A
utilização de provas colhidas durante a fase policial podem embasar
a condenação, “
desde que corroboradas por outras provas colhidas em Juízo.

A conduta dos agentes [de anunciar o roubo determinado que a vítima manobrasse o caminhão para “levarem o gado para uma chácara”, tendo sido mantida sob ameaça de arma de fogo por “cerca de doze quilômetros”] cessada apenas pelo “risco de serem surpreendidos” pela polícia [ante o rastreamento do gado] ou temor de represálias de facção criminosa [“Comando Vermelho”] constituem “coação moral”, apta a configurar tentativa punível de roubo
.

A
desistência voluntária se caracteriza apenas
quando o agente, por sua própria vontade e sem qualquer interferência do meio, desiste de prosseguir na execução
, não se configurando quando na hipótese de a interrupção da conduta decorre de
coação moral
.

Para a caracterização da majorante do concurso de pessoas não se exige a identificação do comparsa, sendo suficiente a concorrência de duas ou mais pessoas na execução do crime.

É prescindível a apreensão e perícia da arma de fogo para a aplicação dessa causa de aumento, se comprovada a sua utilização por outros meios.

A existência de 2 (duas) causas de aumento no roubo [concurso de pessoas e emprego de arma de fogo]
autoriza a utilização de uma delas na terceira fase da dosimetria e as demais na primeira, como circunstâncias judiciais desfavoráveis
e o
Tribunal, mesmo no julgamento de recurso defensivo, alterar o fundamento de exasperação da pena basilar, desde que não implique em pena maior daquela estabelecida na sentença.

O
patamar redutor de 1/2 (metade) revela-se justo porquanto não se aproximou da consumação para fazer incidir a fração mínima de 1/3 (um terço), tampouco dela se afastando a ponto de justificar a incidência do coeficiente fracionário máximo de 2/3 (dois terços).

IV.

Dispositivo e tese

Recurso do primeiro apelante provido parcialmente para absolvê-lo de roubo consumado [FATO 1] e readequar as penas por tentatia de roubo majorado pelo concurso de pessoas e emprego de arma de fogo.

Recurso do segundo apelante provido parcialmente para readequar as penas de roubos [consumado e tentado] majorados [pelo concurso de pessoas e emprego de arma de fogo].

TESE DE JULGAMENTO:

A utilização de provas colhidas durante a fase policial podem embasar
a condenação,

desde que corroboradas por outras provas colhidas em Juízo, afigurando-se
insuficiente para a condenação do primeiro apelante [por roubo consumado – FATO 1 –] o reconhecimento fotográfico na fase policial, no qual as características físicas foram descritas de forma genérica [
“indivíduo de altura mediana, porte físico forte, incorporado, moreno claro e de barba”
]
,
não tendo sido ratificadas em Juízo pela vítima
.

A fração redutora de 1/2 [metade] é justa se não percorreu parte do
iter criminis
, mas não chegou próximo à consumação
.

Dispositivos relevantes citados:

CP, art.
art. 157, § 2º, II, § 2º-A, I; art. 29; art. 14, II; CPP, art. 226, art. 386, VII, art. 572, III;

Jurisprudência relevante:
STF, HC 227.629 – Relator Min. Luís Roberto Barroso – 26.6.2023;
AgRg no RE 456.678/RO – Relator Min. Marco Aurélio – 28.8.2012;
STJ, AgRg no HC 809.382/RJ – Relator Min. Messod Azulay Neto – 15.8.2023; AgRg no HC 804.859/RJ – Relator Ribeiro Dantas – 12.6.2023; AgRg no HC 663.844/SE – Relator Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 1º.6.2021;
HC nº 452.353/RS – Relator Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 14.2.2019;
AgRg no HC nº 655.018/SC – Relator Min. Ribeiro Dantas – 17.6.2022; AgRg no AREsp n. 2.100.405/RR – Relator Min. Joel Ilan Paciornik – 3.10.2023;
AgRg no HC n. 633659/SP – Relator: Min. Nefi Cordeiro – 5.3.2021;
AgRg no AREsp 2315553/MG – Relator Min. Ribeiro Dantas – Quinta Turma – 19.9.2023;
AgRg no AREsp 1381251/SP – Relator Min. Ribeiro Dantas – 26.2.2019; AgRg no HC nº 556720/MS – Relator Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 4.8.2020; AgRg no AREsp 2076555/RS – Relator Min. Joel Ilan Paciornik – Quinta Turma – 23.8.2022;
AgRg no HC nº 857.952/PA – Relator Min. Messod Azulay Neto – 16.4.2024;
AgRg no AREsp 1593027/TO – Relator: Min. Joel Ilan Paciornik – 4.5.2020;
AREsp nº 1.063.848/MT – Relator Min. Sebastião Reis Junior – 20.6.2018; HC nº 490.398/MS – Relator Min. Joel Ilan Paciornik – 1º.3.2019; AgRg no AgRg no HC n. 700.192/SC – Relator Des. Olindo Menezes – convocado do TRF/1ª Região – Sexta Turma – 21.2.2022;
AgRg no AgRg no HC 754.438/SP – Relator Min. Ribeiro Dantas – 15.9.2022; TJMG, AP
1.0348.13.000170-7/001

– Relator Des.
Marcílio Eustáquio Santos – 29.8.2014;
TJMT, AP 0001936-59.2020.8.11.0040 – Relator Des. Orlando de Almeida Perri – 2.6.2021; AP 1000360-91.2021.8.11.0003 – Relator Des. Paulo da Cunha – 27.8.2021;
TJMT, N.U 0000749-23.2017.8.11.0007 – Relator Des. Luiz Ferreira da Silva – Terceira Câmara Criminal – 5.12.2018; AP 0001714-52.2018.8.11.0108 – Relator Des. Orlando de Alemida Perri – Primeira Câmara Criminal – 13.2.2020; AP
0000772-70.2017.8.11.0038 – Relator Des. Pedro Sakamoto – 11.4.2023;
AP 79644/2012, Segunda Câmara Criminal – Relator Des. Gerson Ferreira Paes – 3.4.2013; Enunciado Criminal 1;
Enunciado Criminal 32; TJMT, AP 1000936-53.2021.8.11.0078 – Relator Des. Orlando de Almeida Perri – 18.11.2022;

Doutrina relevante:
GRINOVER, Ada Pellegrini. As nulidades no Processo Penal. 7ª ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2001. p. 164-167;
MIRABETE, Julio Fabbrini; FABBRINI, Renato N.
Manual de Direito Penal
: parte geral: arts. 1º a 120 do CP – volume 1. 34ª ed. São Paulo: Atlas, 2019, p. 152.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº
1038734-14.2023.8.11.0002
– COMARCA DE VÁRZEA GRANDE

APELANTES:

OSWALDO NETO PRADO ROCHA

KENNED DE ARRUDA OTAVIANO

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO

RELATÓRIO

Apelações criminais interpostas por
OSWALDO NETO PRADO ROCHA e KENNED DE ARRUDA OTAVIANO

c
ontra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande, nos autos de ação penal (PJE
1038734-14.2023.8.11.0002
), que os condenou por roubos – consumado e tentado – majorados pelo concurso de pessoas e emprego de arma de fogo, o
primeiro
a 10 (dez) anos, 4 (quatro) meses e 14 (quatorze) dias de reclusão e 27 (vinte e sete) dias-multa e o
segundo
a 8 (oito) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 22 (vinte e dois) dias-multa, ambos em regime inicial fechado
– art. 157, § 2º, I e § 2º-A e art. 157, § 2º, I e § 2º-A, c/c art. 14, II, todos do CP – (ID 221000475).

KENNED DE ARRUDA OTAVIANO suscita a ilicitude do: 1) reconhecimento fotográfico pelas vítimas Roberto Neves da Silva e Jackson Maldonado Infanti Junior [FATOS 1 e 2, respectivamente]
por inobservância das formalidades legais; 2) interrogatório, na fase policial, por ter sido coagido
“a falar e assinar o termo”
.
No mérito, sustenta que: 1) não há provas de autoria; 2) os autores do roubo, em 13.5.2023,
“poderiam ter continuado a execução do delito [...], mas não o fizeram”
, a caracterizar desistência voluntária; 2) não haveria justificativa para majoração da pena-base; 3)
a causa de diminuição referente à tentativa deveria ser aplicada na fração máxima de 2/3 (dois terços); 4)
“o regime para o início do cumprimento da pena deve observar”
a quantidade de pena aplicada.

Requer o provimento para sejam anulados o reconhecimento fotográfico e a confissão, na delegacia de Polícia e, por consequência, absolvido. Subsidiariamente, a desclassificação de tentativa de roubo para ameaça; a redução das penas e fixado regime inicial diverso do fechado
(ID 221000489).

OSWALDO NETO PRADO ROCHA argui: 1) a nulidade do reconhecimento fotográfico pelas vítimas dos FATOS 1 [Roberto Neves da Silva] e 2 [Jackson Maldonado Infanti Junior e Leonardo Martins Vilas Boas Sampaio] por
“desrespeito”
às regras legais; 2) cerceamento de defesa por não ter sido intimado para manifestar-se sobre as informações [prestadas pelo Centro Integral de Operações e Segurança Pública] acerca das imagens do veículo Nivus [placa RAX 8F40] na data do FATO 2 [
13.5.2023
]. No mérito, sustenta que: 1) inexiste prova de materialidade e autoria do FATO 1; 2)
“não houve qualquer apreensão de arma”
; 3) a vítima do FATO 2 [Jackson Maldonado Infanti Junior] convenceu os agentes a
“desistirem do roubo”
.

Pede o provimento para que seja reconhecida a nulidade do reconhecimento fotográfico e/ou da sentença. No mérito, pugna pela absolvição. Subsidiariamente, a desclassificação de tentativa de roubo para porte ilegal de arma de fogo e ameaça, bem como a redução das penas (ID 228182653).

A
3ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE VARZEA GRANDE pugnou pelo
desprovimento dos recursos (ID 221000501; ID 235301654).

A i. 28ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento do recursos, em parecer assim sintetizado:

“
APELAÇÕES CRIMINAIS
– ROUBO DUPLAMENTE MAJORADO E TENTATIVA DE ROUBO DUPLAMENTE MAJORADO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – INCONFORMISMO DAS DEFESAS – PRELIMINAR DE NULIDADE DO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO, DA CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL E DOS DEMAIS ELEMENTOS DE PROVA COLHIDOS NA FASE INQUISITORIAL – NO MÉRITO, ALMEJADA A ABSOLVIÇÃO; O REONHECIMENTO DA DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA; O DECOTE DA MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO; A MITIGAÇÃO DA PENA BASILAR; A DIMINUIÇÃO MÁXIMA PELA TENTATIVA; E O ABRANDAMENTO DO REGIME PRISIONAL – IMPROCEDÊNCIA – MATERIALIDADE E AUTORIA DOS DELITOS DEVIDAMENTE COMPROVADAS – DOSIMETRIA DE PENA ESCORREITA – ARGUMENTOS RECURSAIS REBATIDOS COM EXÍMIO PELO PROMOTOR DE JUSTIÇA ATUANTE, QUE SEGUEM RATIFICADOS PELA PROCURADORIA DE JUSTIÇA – MANUTENÇÃO DA DECISÃO QUE SE IMPÕE – PARECER PELO DESPROVIMENTO DOS RECURSOS, CONFIRMANDO-SE O CONTEÚDO DAS CONTRARRAZÕES,
PER RELATIONEM
, COM FULCRO NO ARTIGO 17, § 2º, DA Nº 57, DE 05/07/2017 DO CONSELHO NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO.
”
(Alexandre de Matos Guedes, procurador de Justiça – ID 244848672)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR – NULIDADE DOS RECONHECIMENTOS FOTOGRÁFICOS)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os apelantes suscitam a nulidade dos atos de reconhecimento fotográfico realizados pela
Delegacia Especializada de Roubos e Furtos de Várzea Grande
sob a assertiva de inobservância das formalidades do art. 226 do CPP.

Vejamos.

Consta que, em 19.4.2023, a vítima Roberto Neves da Silva [FATO 1], registrou o Boletim de Ocorrência nº 2023.108428 (ID 221001223), no qual relatou ser
“motorista de caminhão e estava prestando serviço para a transportadora Transverdão, conduzindo uma carga com 18 cabeças de gado com destino ao frigorífico Frigosul [...] teve seu caminhão fechado por um veículo cor prata [...] do qual desembarcaram três indivíduos, sendo um deles portanto arma de fogo, os quais o renderam”
e subtraíram o caminhão Mercedez Bens 1620, cor vermelha, placa KAM 3F68.

Em 19.5.2023, compareceu à Delegacia Especializada de Roubos e Furtos de Várzea Grande e afirmou ter visto
“
em reportagem, fotos de suspeitos presos
por porte ilegal de arma de fogo, na região de Poconé/M [...]
não teve dúvida em reconhece-los
[...] como os que praticara o roubo de gado e do caminhão”
(Termo de Declaração nº 2023.8.95365 – ID 221001224).

Na oportunidade, descreveu os assaltantes como sendo
“indivíduo de altura mediana, porte físico forte, incorporado, moreno claro e de barba”
e o outro
“magro, pouco alto, moreno escuro, tatuagem escrito ‘Deus’ no pescoço lado direito e esquerdo”
. Após apresentações de fotografias das pessoas de
“1-Anderson Gonçalves da Silveira; 2) Edemilson Farias da Silva; 3) Graciano Aparecido Resende Checcia e 4) OSWALDO NETO PRADO ROCHA”
, reconheceu o primeiro apelante [OSWALDO NETO PRADO ROCHA] como sendo a pessoa que “era chamado de ‘Neto’ pelos outros comparsas”, sendo um dos autores do roubo (
Termo de Reconhecimento Fotográfico nº 2023.16.196487 – ID 221001227) – foi
o responsável por dirigir o
“veículo prata e depois [...] ficou com a arma de fogo dentro do carro [...] enquanto os outros sumiram com o caminhão e o gado”
(Termo de Declaração nº 2023.8.95365 – ID 221001224); foram apresentadas as fotos de
“1) Jeferson Alves de Souza; 2) Jackson de Jesus Rodrigues dos Santos; 3) Josivagner Macedo dos Santos e 4) KENNED DE ARRUDA OTAVIANO”
, reconheceu o segundo apelante [KENNED DE ARRUDA OTAVIANO] como autor do roubo (
Termo de Reconhecimento Fotográfico nº 2023.16.196502 – ID 221001228).
Em Juízo, confirmou
“o reconhecimento [...] por meio de fotografias e [...] mostraram fotos na tela do computador e disse não é esse ou é esse [...] durante o tempo que ficou com os assaltantes eles estavam de rosto limpo, não usavam nada que impedisse a visualização [...] quando [...] foram presos em Poconé/MT alguns amigos [...] viram na internet e lhe mandaram fotos [...] reconheceu”
os apelantes;
“não recebeu as fotos do próprio comandante”
da Polícia Militar, mas fotos publicadas na internet sobre a prisão dos apelantes
(Relatório de Mídias – ID 221000434).

Igualmente, a vítima Jackson Maldonado Infanti Junior [FATO 2] também compareceu à Delegacia Especializada de Roubos e Furtos de Várzea Grande, em 24.5.2023, e descreveu os assaltantes como sendo um homem
“pardo, barbudo, estatura baixa, aparentando ter na faixa de 30 anos e tinha dentes metade de porcelana”
e o outro como
“pardo, porte médio, tatuagem no pescoço escrito ‘Deus’ e tatuagem no braço”
. Foram apresentadas as fotografias das pessoas de
“1) Josias Gomes Pereira; 2) Gabriel Henrique da Costa Cunha; 3) OSWALDO NETO PRADO ROCHA e 4) Jonatahan Oliveira Dias”
, reconheceu o primeiro apelante [OSWALDO NETO PRADO ROCHA] como sendo a pessoa que “estava dirigindo o veículo Nivus, cor prata, placa RAX 8F40 (
Termo de Reconhecimento Fotográfico nº 2023.16.204637 – ID 221001233)
; foram apresentadas as fotos de
“1) Jeferson Alves de Souza; 2) Jackson de Jesus Rodrigues dos Santos; 3) Josivagner Macedo dos Santos e 4) KENNED DE ARRUDA OTAVIANO”
, reconheceu o segundo apelante [KENNED DE ARRUDA OTAVIANO] como o autor
“que estava [...] na cabine do caminhão, o rendendo com uma arma de fogo em punho”
(
Termo de Reconhecimento Fotográfico nº 2023.16.204601 – ID 221001232).

O art. 226 do CPP tem por escopo conferir maior credibilidade à identificação da pessoa ou coisa, de modo que o juiz poderá atribuir
“a consideração que julgar adequada em face da falha ocorrida e no confronto com as demais provas produzidas”
(GRINOVER, Ada Pellegrini. As nulidades no Processo Penal. 7ª ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2001. p. 164-167).

O c. STF reafirmou a natureza recomendatória das formalidades do art. 226 do CPP:

“O entendimento desta Corte é no sentido de que ‘o art. 226 do Código de Processo Penal não exige, mas recomenda a colocação de outras pessoas junto ao acusado, devendo tal procedimento ser observado sempre que possível”
(HC 227.629 – Relator Min. Luís Roberto Barroso – 26.6.2023)

No mesmo sentido, a 5ª Turma do c. STJ adotou este posicionamento:

“Nem se olvide que, recentemente, o col. Supremo Tribunal Federal, ao se debruçar sobre a matéria assentou que: ‘O entendimento desta Corte é no sentido de que “o art. 226 do Código de Processo Penal não exige, mas recomenda a colocação de outras pessoas junto ao acusado, devendo tal procedimento ser observado sempre que possível’ [...]”
(AgRg no HC 809.382/RJ – Relator Min. Messod Azulay Neto – 15.8.2023).

Atente-se que o fato de a vítima ter reconhecido os apelantes fotos veiculadas
“em matéria jornalística [...] no dia seguinte aos fatos”
, após os apelantes terem sido presos [em Poconé/MT], em si, não anula o ato (STJ, AgRg no HC 804.859/RJ – Relator Ribeiro Dantas – 12.6.2023), notadamente porque afigura-se possível que o julgador, destinatário das provas,
“convença-se da autoria delitiva a partir de outras provas que não guardem relação de causa e efeito com o ato do reconhecimento falho”
(STJ, AgRg no HC 663.844/SE – Relator Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 1º.6.2021).

No mesmo sentido, esta e. Câmara tem decidido: AP 0001936-59.2020.8.11.0040 – Relator Des. Orlando de Almeida Perri – 2.6.2021; AP 1000360-91.2021.8.11.0003 – Relator Des. Paulo da Cunha – 27.8.2021).

Nesse quadro, não se reconhece nulidade apta a desconstituir as provas, sobretudo porque a condenação está fundamentada em provas judicializadas.

Com essas considerações,
REJEITA-SE
a preliminar.

VOTO (PRELIMINAR DE NULIDADE DE INTERROGATÓRIO EXTRAJUDICIAL)

Egrégia Câmara:

O apelante
KENNED DE ARRUDA OTAVIANO
suscita nulidade do
interrogatório, na fase policial, por ter sido coagido
“a falar e assinar o termo”
.

Vejamos.

O mandado de prisão preventiva [nº 1032865-70.2023.8.11.0002.01.0003-09] expedido contra o apelante
KENNED DE ARRUDA OTAVIANO
fora cumprido, em 31.1.2024, pela Delegacia Especializada de Roubos e Furtos de Várzea Grande, conforme Boletim de Ocorrência nº 2024.32041, lavrado em 31.1.2027, as 17h47min (ID 221000382; ID 221000416; ID 221000424)

Na mesma data [31.1.2024, por volta das 21h20min], ao ser interrogado pelo Delegado de Polícia [Sergio Luiz Henrique de Almeida],
KENNED DE ARRUDA OTAVIANO
foi expressamente cientificado do direito de permanecerem em silêncio e ser assistido por advogado, consoante termo nº 2021.8.21770, assinado por biometria, em 31.1.2024, às 22h51min – código hash BECDC1190E73106C31A690372442A3E5 (ID 221000423).

A assinatura biométrica
[
em 31.1.2024, às 22h51min] torna inverossímil a afirmação
de
KENNED DE ARRUDA OTAVIANO
, em Juízo,
no sentido de que fora interrogado por volta das 2h, de 1.2.2024
.

Conforme pontuado pelo Juízo singular, o apelante [
KENNED DE ARRUDA OTAVIANO]
“
não trouxe qualquer tipo de prova [...] que possibilitasse ao juízo a análise da veracidade de suas acusações”
, tampouco
“
qualquer indício de que os policiais envolvidos nas investigações dos crimes de que trata a presente ação tenham interesse direito ou indireto em imputar falsamente tais atos ao réu ou a qualquer pessoa de maneira aleatória”
(Jorge Alexandre Martins de Ferreira, juiz de Direito – ID 221000475).

Ademais, na resposta à acusação (ID 221000408), não fora deduzida qualquer tipo coação para assinar o termo de depoimento, tampouco foram arroladas testemunhas aptas a confirmar supostas agressões físicas.

Com efeito, afigura-se
“incabível o reconhecimento da nulidade do interrogatório extrajudicial sob a alegação de coação moral por parte da polícia [...] quando inexistem provas nos autos que demonstrem a suposta prática de maus tratos contra o apelante”
(TJMT, N.U 0000749-23.2017.8.11.0007 – Relator Des. Luiz Ferreira da Silva – Terceira Câmara Criminal – 5.12.2018).

Noutro giro, a ausência de advogado durante o interrogatório policial, o c. STJ e este e. Tribunal
“acumulam julgados no sentido da prescindibilidade da presença de um defensor, por se tratar o inquérito de procedimento administrativo, de cunho eminentemente inquisitivo, distinto dos atos processuais praticados em juízo”
(HC nº 452.353/RS – Relator Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 14.2.2019; TJMT, AP 0001714-52.2018.8.11.0108 – Relator Des. Orlando de Alemida Perri – Primeira Câmara Criminal – 13.2.2020).

Nesse quadro, não se reconhece a nulidade alegada.

Com essas considerações,
REJEITA-SE
a preliminar.

VOTO (PRELIMINAR – NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O apelante
OSWALDO PRADO ROCHA argui a nulidade da sentença sob a assertiva de cerceamento de defesa por não ter sido intimado para manifestar-se sobre as imagens do veículo Nivus, cor prata, [placa RAX 8F40] na data do FATO 2 [
13.5.2023
] remetidas pelo Centro Integral de Operações e Segurança Pública, após o encerramento da instrução processual, e utilizados
como elementos de prova para a condenação.

Vejamos.

Em 16.2.2024, após o encerramento da instrução processual, a Defesa constituída pelo apelante
OSWALDO PRADO ROCHA
“pediu diligência junto à Secretaria Estadual de Segurança Pública”
para o envio de imagens do carro Nivus, cor prata, placa RAX 8F40, no dia 13.5.2023, entre as 12h e 15h, nas Avenidas Alzira Santana, Julio Campos e Castelo Branco, em Várzea Grande/MT (ID 221000433).

No dia 20.2.2024, o juiz da causa, após manifestação favorável do órgão do Ministério Público de primeiro grau e da Defesa do apelante KENNED DE ARRUDA OTAVIANO, determinou que fosse oficiado
“à Secretaria Estadual de Segurança Pública, solicitando informações quanto à existência de Câmeras de segurança nos locais, datas e horários apontados pela defesa e se as imagens ainda estão armazenadas
” (ID 221000435).

Em 29.2.2024, os Relatórios de Pesquisa de Passagem do automóvel
Nivus, cor prata, placa RAX 8F40 foram juntados na ação penal (ID 221000439; ID 221000440; ID 221000442; ID 221000443).

Na mesma data [29.2.2024], o órgão do Ministério Público de primeiro grau foi intimado, tendo sido apresentadas suas alegações finais, em 5.3.2024 (ID 221000446).

No dia 15.3.2024, fora publicada intimação nos seguintes termos:
“impulsiono o presente feito, remetendo-o [...] às Defesas dos réus KENNED DE ARRUDA OTAVIANO, Dr. JOÃO MARCOS GOMES ROSA – OAB MT27228-O; e OSWALDO NETO PRADO ROCHA, Dr. MARCELO DE ANDRADE ZAGONEL – OAB/MT 11504-O, via DJE, para apresentar MEMORIAIS, no prazo de 05 (cinco) dias”
(ID 221000448).

Os apelantes KENNED DE ARRUDA OTAVIANO e OSWALDO NETO PRADO ROCHA apresentaram suas alegações finais, em 17.3.2024 e 19.3.2024, respectivamente (ID 221000450; ID 221000451), nas quais não suscitaram cerceamento de defesa.

Em 29.3.2023, o Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal dos apelantes por roubos [consumado e tentado] majorados pelo concurso de pessoas e emprego de arma de fogo (ID 221000475).

No caso,
os Relatórios de Pesquisa de Passagem do Automóvel
Nivus, cor prata, placa RAX 8F40 foram juntados na ação penal [1038734-14.2023.8.11.0002], tendo sido oportunizada a manifestação tanto o órgão ministerial quanto as Defesas dos apelantes intimadas para manifestação, em alegações finais.

O c. STF firmou orientação de que
“é perfeitamente possível a juntada de documentos após o término da instrução processual (art. 231 CPP), mormente se juntadas antes das alegações finais [...], para que esta possa exercer seu direito ao contraditório”
(AgRg no RE 456.678/RO – Relator Min. Marco Aurélio – 28.8.2012).

Noutro giro, a Defesa não suscitou a preliminar de cerceamento de defesa nas alegações finais, apenas nas razões da apelação. No processo penal, as nulidades devem ser arguidas logo depois de ocorrerem (CPP, art. 572, III), sob pena de preclusão (STJ, AgRg no HC nº 655.018/SC – Relator Min. Ribeiro Dantas – 17.6.2022).

Aplicável o seguinte aresto:

“O art. 571, inciso II, do Código de Processo Penal preconiza que as eventuais nulidades ocorridas na fase de instrução criminal devem ser alegadas até as alegações finais, o que não ocorreu com o tópico ‘cerceamento de defesa’. [...] O juiz é o destinatário da prova, cabendo a ele determinar a produção das provas necessárias à formação do seu convencimento, indeferindo aquelas que entender meramente protelatórias, tal como se deu na hipótese.”
(STJ, AgRg no AREsp n. 2.100.405/RR – Relator Min. Joel Ilan Paciornik – 3.10.2023)

Nesse quadro, não se identifica qualquer cerceamento de defesa.

Com essas considerações,
REJEITA-SE
a preliminar.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os recursos são cabíveis (CPP, art. 593, I), manejados por quem têm interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção das punibilidades (CP, art. 107) dos apelados GERDEON RODRIGUES DE SOUZA e DOUGLAS DE FREITAS STANTE ou do apelante
DAVID DOS SANTOS COIMBRA
.

Consta da denúncia que:

“
1.º Fato – ROUBO MAJORADO

Sobressai dos inclusos autos de inquérito policial que, no dia 19.04.2023, por volta das 14:00horas horas, em via pública, localizada na Avenida Chapéu do Sol, Bairro Petrópolis, em Várzea Grande-MT, os denunciados KENNED DE ARRUDA OTAVIANO e OSWALDO PRADO ROCHA, juntamente com um terceiro, não identificado, de forma consciente e voluntária, agindo em comunhão de desígnios e previamente ajustados, mediante violência e grave ameaça exercida pelo emprego de arma de fogo, subtraíram, para si ou para outrem, coisas alheias móveis consistente em: 01 (um) caminhão Mercedes Benz 1620, cor vermelha, placa 3F68, avaliado em R$210.000,00 (duzentos e dez mil reais), e 18 (dezoito) cabeças de gado, avaliadas R$70.000,00 (setenta mil reais), pertencentes à vítima Alexandro Deodato Neto, e 01 (um) aparelho celular, marca Samsung A3, cor escura, EMEI 354985985180516, avaliado em R$790,00 (setecentos e noventa reais), pertencente à vítima Roberto Neves da Silva.

É dos autos que no dia e hora alhures declinado, o motorista do caminhão citado – Roberto Neves da Silva encontrava-se próximo ao local onde entregaria a carga de 18 (dezoito) cabeças de gado, quando fora abordado por 03 (três) indivíduos dentro de um veículo, cor prata, sendo que do interior do mesmo, o carona já lhe apontava uma arma de fogo, anunciando o assalto.

Diante de tal situação, Roberto Neves parou o caminhão, ao passo que fora puxado para fora e colocado no interior do veículo de cor prata, o qual tinha como motorista o denunciado OSWALDO PRADO ROCHA e acompanhante o denunciado KENNED DE ARRUDA OTAVIANO, os quais o mantiveram sob a mira do revolver, enquanto seguiram pela estrada de Nossa Senhora do Livramento.

Segundo informado pela vítima, o terceiro indivíduo (não identificado), tomou o volante do caminhão e seguiu o veículo de cor prata pela mesma estrada.

Consta que na região do Bairro Capão Grande - próximo ao presídio Ahmenon, o denunciado KENNED juntou-se ao comparsa que conduzia o caminhão, e ambos seguiram para outro destino, enquanto que Roberto Neves continuou no interiro do veículo de cor prata, o qual se deslocou sentido centro de Várzea Grande, apenas para ser abastecido, pois, logo retornou para a região do Capão Grande.

Logo ao chegarem ao local onde haviam deixado o denunciado KENNED e o outro comparsa (não identificado), Roberto Neves os avistou caminhando em direção ao veículo.

Com todos os assaltantes no interior do veículo de cor prata, estes começaram a perguntar para a vítima sobre seu aparelho celular e dinheiro, ocasião na qual seu aparelho celular fora surrupiado.

Após andarem por algumas ruas, os denunciados e o comparsa (não identificado), deixaram a vítima no Bairro Jardim Primavera, onde esta pediu socorro e acionou a polícia militar. Todavia, não foi possível localizar os assaltantes.

Infere-se que no mês de maio/2023, Roberto Neves visualizou em uma reportagem, imagens de dois suspeitos presos pela prática do crime de porte ilegal de arma de fogo, na região da cidade de Poconé-MT, e não teve dúvidas em reconhecê-los como sendo os que praticaram o crime em comento em seu desfavor.

Na delegacia de polícia, Roberto Neves efetuou o reconhecimento, sem nenhuma dúvida, das fotografias dos denunciados KENNED DE ARRUDA OTAVIANO e OSWALDO PRADO ROCHA, como sendo os mesmos que ficaram com ele no interior do veículo de cor prata (ID Num. 133660262 e ID Num Num. 133660263).

Exsurge dos autos que, na data de 22.05.2023, o proprietário do caminhão subtraído recebeu informação de um policial, sobre a localização, na região do Capão Grande, em Várzea Grande, de uma gaiola de bois que estava abandonada em uma chácara, tendo ele a reconhecido como sendo a mesma que lhe fora subtraída durante o assalto em questão (ID Num. 133660278).

Realizou-se perícia em vestígios de impressões de pele nos frascos de tinta spray encontrados próximos a gaiola do caminhão, e constatou a presença de impressão digital do polegar direito relativo ao denunciado KENNED DE ARRUDA OTAVIANO (ID Num. 133660288 - Pág. 1-9).

Em seu interrogatório na seara policial, OSWALDO PRADO ROCHA negou a prática do crime em questão (ID Num. 137046599).

O denunciado KENNED DE ARRUDA OTAVIANO foi qualificado de forma indireta.

2.º Fato – ROUBO MAJORADO TENTADO

Ressai, ainda, dos autos, que no dia 13.05.2023, por volta das 12:00horas, em via pública, localizada na frente do colégio da Comunidade Mata Cavalo, cidade de Nossa Senhora do Livramento – Termo Judiciário desta Comarca de Várzea Grande-MT, os denunciados KENNED DE ARRUDA OTAVIANO e OSWALDO PRADO ROCHA e ALISSON DA COSTA GUEDES, de forma consciente e voluntária, em unidade de desígnios e cooperação de condutas, mediante violência e grave ameaça exercida pelo emprego de arma de fogo, tentaram subtrair, para si ou para outrem, coisas alheias móveis, consistente em: 01 (uma) carreta baixo, cor vermelha, cavalinho de placa BTR 7373 e carreta placa ARE 1I00, e 30 (trinta) cabeças de gado, estas avaliadas em R$105.000,00 (cento e cinco mil reais), pertencentes à vítima Leonardo Martins Vilas Boas Sampaio, somente não alcançando êxito por circunstâncias alheias as suas vontades.

Restou apurado, que no dia e hora alhures declinado, o motorista do mencionado caminhão – Jackson Maldonado o encostou à frente de um colégio da comunidade Mata Cavalo, para almoçar no interior do mesmo, quando percebeu que um veículo Nivus, cor prata, placa RAX-8F40 emparelhou ao caminhão, e do seu interior desceram 03 (três) indivíduos, posteriormente, identificados como sendo os denunciados KENNED DE ARRUDA OTAVIANO, OSWALDO PRADO ROCHA e ALISSON COSTA GUEDES, os quais anunciaram o assalto.

Após discutirem quem iria entrar no caminhão, um dos assaltantes, identificado como sendo o denunciado KENNED entrou na cabine, e com a arma em punho ordenou que o motorista conduzisse o mesmo na direção aonde o veículo Nivus, cor prata se deslocava.

Durante o percurso, Jackson Maldonado conseguiu convencer o denunciado KENNED a não levar a carga de gado, e este pediu para ele encostar o caminhão e desceu, ao passo que adentrou no interior do veículo Nivus, que se encontrava à frente, o qual saiu deixando para trás a vítima e o caminhão com a carga do gado.

Em sede policial, Jackson efetuou o reconhecimento fotográfico dos denunciados KENNED DE ARRUDA OTAVIANO, OSWALDO PRADO ROCHA e ALISSON COSTA GUEDES como sendo os autores do crime de tentativa de roubo perpetrado em seu desfavor, inclusive, informou que o primeiro foi quem ficou com ele no caminhão, enquanto que o segundo era o motorista do veículo Nivus, cor prata, e o terceiro seguiu com este no referido veículo (ID Num. 133660267, ID Num. 133660268 e ID Num. 133660269).

Consta, ainda, que o veículo Nivus, cor prata, placa RAX-8F40 fora reconhecido pela vítima Jackson Maldonado como sendo o mesmo que deu apoio na empreitada criminosa (ID Num. 133660273).

Ao ser ouvida, a proprietária do veículo citado – Rosilane de Souza Prado informou que seu filho OSWALDO PRADO ROCHA sempre o utiliza.

Em seu interrogatório, OSWALDO PRADO ROCHA nega seu envolvimento no evento delitivo (ID Num. 137046599).

Os denunciados KENNED DE ARRUDA OTAVIANO e ALISSON DA COSTA GUEDES foram qualificados de forma indireta.

Destarte, o Ministério Público Estadual DENUNCIA KENNED DE ARRUDA OTAVIANO e OSWALDO PRADO ROCHA como incursos no artigo 157, §2.º, inciso II e §2.º-A, inciso I, em concurso material com o artigo 157, §2.º, inciso II e §2.º-A, inciso I, na forma do artigo 14, inciso II, todos do Código Penal [...].”
(José Ricardo Costa Mattoso – promotor de Justiça – ID 221002247)

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal dos apelantes e dosou as penas, nestes termos:

“
A
materialidade
delituosa encontra-se comprovada por meio dos boletins de ocorrência nº 2023.132430, nº 2023.108428, nº 2023.139782 (ids. 133660259, 133660260 e 133660284), auto de avaliação indireta (id. 137046601), termo de reconhecimento (id. 133660278) e de entrega de objeto (id. 133660279), bem como pelas declarações das vítimas e testemunhas.

[...]

Em que pese a retratação apresentada por
KENNED
em juízo, há que se atentar para o laudo do exame em que foi efetuada a Pesquisa, Análise e Confronto Papiloscópico nos 06 frascos de tinta spray “que resultou na compilação de elementos técnicos convergentes entre fragmento levantado e impressão do polegar direito relativo ao investigado Kenned de Arruda Otaviano” (sic - 133660288 - Pág. 7).

Ainda nesta linha destaco os termos de reconhecimento fotográfico id.133660262 e id. 133660263 em que a vítima ROBERTO NEVES DA SILVA reconheceu OSWALDO e KENNED como autores do roubo que ocorreu em 19/04/2023 (consumado) e, aquele de id 133660267, em a vítima JACKSON MALDONADO INFANTI JÚNIOR reconheceu KENNED como a pessoa que ficou na cabine do seu caminhão e o de id. 133660268 em que apontou a fotografia de OSWALDO como sendo a do motorista do veículo Nivus utilizado como meio de transporte pelos roubadores.

[...]

Importante assinalar que a negativa da autoria do delito dissociada de lastro probatório mínimo a evidenciá-la não pode ser considerada para fins de absolvição, sobretudo quando a participação na empreitada delituosa está demonstrada de modo irrefutável pela dinâmica fática apresentada pelas declarações das vítimas e dos policiais responsáveis pelas diligências realizadas no calor do contexto.

[...]

Cumpre destacar que, nos crimes contra o patrimônio, geralmente praticados na clandestinidade, tal como ocorrido nesta hipótese, a palavra da vítima assume especial relevância, notadamente quando narra com riqueza de detalhes como ocorreu o delito, de forma bastante coerente, coesa e sem contradições, máxime quando corroborado pelos demais elementos probatórios.

[...]

Mesmo atento às infomações prestadas em juízo por familiares e amigos de OSWALDO assegurando que o mesmo esteve em casa durante toda a manhã do dia 13/05/2023 e, por volta das 13h30 fez-se presente na residência de Henrique,
as declarações da vítima encontram respaldo no relatório solicitado por sua defesa técnica indica que nesta data, às 11:42:58 o veículo Nivus trafegava pela MT-60 (Cangas) 214 – sentido Poconé e, às 12:46:07 pela MT-60 (Cangas) 215 – sentido Cuiabá
(id. 142880943 - Pág. 22).

Também não merece guarida o pedido de reconhecimento de que houve por parte dos processados a desistência voluntária no que tange ao crime de roubo praticado nesta data. Diz o art. 15 do Código Penal, ‘o agente que, voluntariamente, desiste de prosseguir na execução ou impede que o resultado se produza, só responde pelos atos já praticados’.

Neste feito as provas coletadas apresentam uma sequencia lógica de desenvolvimento das investigações que tiveram início com o registro dos boletins de ocorrências com as descrições dos fatos, declarações das vítimas informando as caraterísticas dos agentes e do veículo por eles utilizado, reconhecimento fotográfico, apreensão da gaiola roubada e das latas de tintas, análise das impressões digitais e oitivas das vítimas e testemunhas, que culminou num conjunto sólido e harmônico a indicar a efetiva participação de
KENNED
e
OSWALDO
nos delitos pelos quais foram denunciados.

[...]

Nesse sentido, veja-se que as declarações das vítimas crescem em robustez quando os ofendidos ROBERTO e JACKSON reconnheceram categoriacamente os réus
OSWALDO E KENNED
como sendo

os autores dos crimes contra o patrimônio ora apurado nestes autos (id.133660262 e id. 133660263) (id. id. 133660268).

Tendo as vítimas afirmado que não houve qualquer dificuldade no reconhecimento dos acusados, na medida em que eles praticaram os delitos com o rosto ‘limpo’.

Frisa-se, também, que o ofendido JACKSON reconheceu assertivamente o veículo utilizado no delito de roubo, tendo descrito todas suas características e informado a placa do veículo à autoridade policial, não sendo demais relembrar que o referido automóvel pertecente à mãe do acusado OSWALDO.

[...]

Consoante se nota, não paíram dúvidas a respeito da autoria dos
crimes
de
roubo
por parte dos denunciados
OSWALDO PRADO ROCHA
e
KENNED DE ARRUDA OTAVIANO
, existindo provas robustas, que atestam seguramente o seu envolvimento dos implicados nas ações criminosas.

De mais a mais, destaca-se que o laudo do exame em que foi efetuada a Pesquisa, Análise e Confronto Papiloscópico nos 06 frascos de tinta spray ‘
que resultou na compilação de elementos técnicos convergentes entre fragmento levantado e impressão do polegar direito relativo ao investigado Kenned de Arruda Otaviano
’ (sic - 133660288 - Pág. 7).

[...]

DA MAJORANTE DO CONCURSO DE PESSOAS
(artigo 157, §2°, II, do código penal):

In casu
resta claro dos autos que ambos os delitos foram cometidos em comparsaria entre os acusados
OSWALDO, KENEDY
e
ALLISON,
consoante exaustivamente demonstrado nos autos, mediante declarações das vítimas que inclusive reconheceram os meliantes, bem como pela confissão extrajudicial do réu KENEDY.

DA MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO
(Artigo 157, §2°, I, do código penal):

Consoante acervo probatório resta exaustivamente demonstrado que ambos os delito foram cometidos com emprego de arma de fogo.

Destaca-se inclusive que o acusado
OSWALDO
foi surpreendido pelos agentes da lei enquanto conduzia um veículo em que guardava uma arma de fogo, certamente a mesma utilizada nos delitos patrimoniais.

Forçoso relembrar que os ofendidos foram categóricos em afirmar que os acusados utilizaram artefato para execução dos delitos, vale rememorar que a jurisprudência dos tribunais superiores é pacífica no sentido de dispensar estas circunstâncias para o fim da aplicação da majorante.

[...]

De observa-se, a falta da apreensão e perícia da arma não são motivos críveis para o afastamento da majorante.

Assim, tendo se configurado o emprego de um artefato armamentista, entendo por bem reconhecer a aplicação da majorante prevista no art. 157, §2ª-A, do Código Penal.

DISPOSITIVO:

Em face do exposto,
JULGO PROCEDENTE
a pretensão contida na denúncia para
CONDENAR

KENNED DE ARRUDA OTAVIANO E OSWALDO PRADO ROCHA
como incursos nas penas do art.
157, §2.º, II e §2.º-A, I,
em concurso material com o
art. 157, §2.º, II e §2.º-A, I, c/c 14, II, todos do Código Penal.

DA DOSIMETRIA DE PENA:

Passo à dosagem individualizada dos delitos, nos moldes do que dispõe o art. 68 do Código Penal.

DO ACUSADO OSWALDO PRADO ROCHA:

DO CRIME DE ROUBO DUPLAMENTE MAJORADO EM FACE DA VÍTIMA ROBERTO NEVES DA SILVA:

A pena prevista para o delito do art. 157 do Código Penal é de reclusão, de
04 (quatro) a 10 (dez) anos, e multa
.

Procedendo a análise das circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal, infiro que:

[...]
sobre as
circunstâncias
do crime percebe-se que o réu praticou o delito em companhia com mais dois índividuos, cuja participação inegavelmente contribuíram para o sucesso da empreitada criminosa, pois é incontestável a facilidade proporcionada pela divisão de tarefas, diminuindo em muito as chances de defesa das vítimas, demonstrando a maior periculosidade do agente, pela covardia e facilidade que proporciona à execução, [...]

Diante da análise das circunstâncias judiciais acima, fixo a
pena base
em
04 (quatro) anos, 08 (oito) meses de reclusão e 12 (dose) dias-multa.

Esclareço que foi utilizada a fração de 1/6 (um sexto) para cada vetorial considerado negativo, consoante posicionamento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça.

Na segunda fase da dosimetria de pena não incide circunstâncias atenuantes ou agravantes, razão pela qual mantenho a pena intermediária em
04 (quatro) anos, 08 (oito) meses de reclusão e 12 (doze) dias-multa.

Na terceira fase incidem a causa de aumento de pena encetada no art. 157, § 2º, II, do Código Penal, logo, majoro a reprimenda em 1/3 (um terço), resultando a pena
DEFINITIVA
de
06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte dias) de reclusão e ao pagamento de 16 (dezesseis) dias-multa.

DO CRIME DE TENTATIVA DE ROUBO DUPLAMENTE MAJORADO em face da vítima

JACKSON MALDONADO INFANTI JÚNIOR:

A pena prevista para o delito do art. 157 do Código Penal é de reclusão, de
04 (quatro) a 10 (dez) anos, e multa
.

Procedendo a análise das circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal, infiro que:

[...]
sobre as
circunstâncias
do crime percebe-se que o réu praticou o delito em companhia com mais dois indivíduos, cuja participação inegavelmente contribuíram para o sucesso da empreitada criminosa, pois é incontestável a facilidade proporcionada pela divisão de tarefas, diminuindo em muito as chances de defesa das vítimas, demonstrando a maior periculosidade do agente, pela covardia e facilidade que proporciona à execução, [...]

Diante da análise das circunstâncias judiciais acima, fixo a
pena base
em
04 (quatro) anos, 08 (oito) meses de reclusão e 12 (doze) dias-multa.

Esclareço que foi utilizada a fração de 1/6 (um sexto) para cada vetorial considerado negativo, consoante posicionamento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça.

Na segunda fase da dosimetria de pena não incide circunstâncias atenuantes ou agravantes, razão pela qual mantenho a pena intermediária em
04 (quatro) anos, 08 (oito) meses de reclusão e 12 (doze) dias-multa.

Na terceira fase incidem a causa de aumento de pena encetada no art. 157, § 2º, II, do Código Penal, logo, majoro a reprimenda em 1/3 (um terço), resultando a pena
em

06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte dias) de reclusão e ao pagamento de 16 (dezesseis) dias-multa.

Incide, também, a causa de diminuição de pena diante do cometimento do crime na forma tentada, consoante o disposto no artigo 14 parágrafo único do CP e considerando o
iter criminis
percorrido, diminuo a pena encontrada em 1/3, fixando a pena
definitiva
em
04 (quatro) anos, 01 (um) mês e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão e ao pagamento de 11 (onze) dias-multa.

DO CONCURSO MATERIAL DE CRIMES:

Considerando que os delitos imputados ao acusado
OSWALDO PRADO ROCHA
foram cometidos em concurso material de condutas, previsto no art. 69 do Código Penal, tendo em vista que o agente, mediante mais de uma ação ou omissão, praticou dois ou mais crimes, idênticos ou não, torna-se necessária a somatória das penas individualizadas de cada delito.

Portanto, unificando o concurso havido entre elas, torno a pena definitiva ao réu
OSWALDO PRADO ROCHA
pela prática dos delitos dispostos nos art.
157, §2.º, inciso II e §2.º-A, inciso I, do CP -
06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e pagamento de 16 (dezesseis) dias-multa
e artigo 157, §2.º, inciso II e §2.º- A, inciso I, na forma do artigo 14, inciso II, do CP –
04 (quatro) anos, 01 (um) mês e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão e pagamento de 11 (onze) dias-multa
,
totalizando
à pena de
10 (dez) anos, 04 (quatro) meses e 14 (quatorze) dias de reclusão e pagamento de 27 (vinte e sete) dias-multa.

[...]

DO REGIME DE PENA:

Com fundamento no art. 33, § 2º, “a”, do Código Penal, considerando o
quantum
da pena e as condições desfavoráveis das condições previstas no art. 59 do CP, o condenado, deverá iniciar o cumprimento da pena privativa de liberdade definitiva dosada em
REGIME FECHADO
.

[...]

DO ACUSADO KENNED DE ARRUDA OTAVIANO:

DO CRIME DE ROUBO DUPLAMENTE MAJORADO EM FACE DA VÍTIMA ROBERTO NEVES DA SILVA:

A pena prevista para o delito do art. 157 do Código Penal é de reclusão, de
04 (quatro) a 10 (dez) anos, e multa
.

[...]
sobre as
circunstâncias
do crime percebe-se que o réu praticou o delito em companhia com mais dois indivíduos, cuja participação inegavelmente contribuíram para o sucesso da empreitada criminosa, pois é incontestável a facilidade proporcionada pela divisão de tarefas, diminuindo em muito as chances de defesa das vítimas, demonstrando a maior periculosidade do agente, pela covardia e facilidade que proporciona à execução, [...]

Diante da análise das circunstâncias judiciais acima, fixo a
pena base
em
04 (quatro) anos, 08 (oito) meses de reclusão e 12 (doze) dias-multa.

Esclareço que foi utilizada a fração de 1/6 (um sexto) para cada vetorial considerado negativo, consoante posicionamento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça.

Na segunda fase da dosimetria de pena presente a atenuante da confissão espontânea (ar. 65,III, “d”),
pois termos da Súmula 545/STJ, a
atenuante

da confissão

espontânea deve ser

reconhecida, ainda que tenha sido parcial ou qualificada, seja ela judicial ou extrajudicial, e mesmo que o réu venha a dela se retratar, quando a manifestação for utilizada para motivar a sua condenação (AgRg no AgRg no HC n. 700.192/SC, Ministro Olindo Menezes - Desembargador convocado do TRF/1ª Região, Sexta Turma, DJe 21/2/2022).

Inexiste circunstância agravante, fixo a pena intermediária
em 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Na terceira fase incidem a causa de aumento de pena encetada no art. 157, § 2º, II, do Código Penal, logo, majoro a reprimenda em 1/3 (um terço), resultando a pena
DEFINITIVA
de
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e ao pagamento de 13 (treze) dias-multa.

DO CRIME DE TENTATIVA DE ROUBO DUPLAMENTE MAJORADO em face da vítima

JACKSON MALDONADO INFANTI JÚNIOR:

[...]
obre as
circunstâncias
do crime percebe-se que o réu praticou o delito em companhia com mais dois indivíduos, cuja participação inegavelmente contribuíram para o sucesso da empreitada criminosa, pois é incontestável a facilidade proporcionada pela divisão de tarefas, diminuindo em muito as chances de defesa das vítimas, demonstrando a maior periculosidade do agente, pela covardia e facilidade que proporciona à execução, [...]

Diante da análise das circunstâncias judiciais acima, fixo a
pena base
em
04 (quatro) anos, 08 (oito) meses de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Esclareço que foi utilizada a fração de 1/6 (um sexto) para cada vetorial considerado negativo, consoante posicionamento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça.

Na segunda fase da dosimetria de pena presente a atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, “d”),
pois termos da Súmula 545/STJ, a
atenuante da confissão espontânea deve ser reconhecida, ainda que tenha sido parcial ou qualificada, seja ela judicial ou extrajudicial, e mesmo que o réu venha a dela se retratar, quando a manifestação for utilizada para motivar a sua condenação (AgRg no AgRg no HC n. 700.192/SC, Ministro Olindo Menezes – Desembargador convocado do TRF/1ª Região, Sexta Turma, DJe 21/2/2022).

Inexiste circunstância agravante, assim, fixo a pena intermediária
em 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Na terceira fase incidem a causa de aumento de pena encetada no art. 157, § 2º, II, do Código Penal, logo, majoro a reprimenda em 1/3 (um terço), resultando a pena
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e ao pagamento de 13 (treze) dias-multa.

Incide, também, a causa de diminuição de pena diante do cometimento do crime na forma tentada, consoante o disposto no artigo 14 parágrafo único do CP e considerando o
iter criminis
percorrido, diminuo a pena encontrada em 1/3, fixando a pena
definitiva
em
03 (três) anos, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 09 (nove) dias-multa.

DO CONCURSO MATERIAL DE CRIMES:

Considerando que os delitos imputados ao acusado
KENNED

DE ARRUDA OTAVIANO
foram cometidos em concurso material de condutas, previsto no art. 69 do Código Penal, tendo em vista que o agente, mediante mais de uma ação ou omissão, praticou dois ou mais crimes, idênticos ou não, torna-se necessária a somatória das penas individualizadas de cada delito.

Portanto, unificando o concurso havido entre elas, torno a pena definitiva ao réu
KENNED

DE ARRUDA OTAVIANO
pela prática dos delitos dispostos nos art.
157, §2.º, inciso II e §2.º-A, inciso I, do CP -
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e ao pagamento de 13 (treze) dias-multa
e artigo 157, §2.º, inciso II e §2.º- A, inciso I, na forma do artigo 14, inciso II, do CP
– 03 (três) anos, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 09 (nove) dias-multa.
,
totalizando
à pena de
08 (oito) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e pagamento de 22 (vinte e dois) dias-multa.

[...]

DO REGIME DE PENA:

Com fundamento no art. 33, § 2º, “a”, do Código Penal, considerando o
quantum
da pena e as condições desfavoráveis das condições previstas no art. 59 do CP, o condenado, deverá iniciar o cumprimento da pena privativa de liberdade definitiva dosada em
REGIME FECHADO
.”
(Jorge Alexandre Martins de Ferreira, juiz de Direito – ID 221000475)

Pois bem.

Na fase policial, colheram-se as declarações das vitimas Roberto Neves da Silva (ID 221001224), Jackson Maldonado Infanti Junior (ID 221001231), Leonardo Martins Vilas Boas Sampaio (ID 221001242) e Alexandro Deodato Neto (ID 221001243), das testemunhas Manoel Rosa do Nascimento (ID 221001249), Rosilane de Souza Prado (ID 221000262), bem como o interrogatório do apelante OSWALDO PRADO ROCHA (ID 221002226) e KENNED DE ARRUDA OTAVIANO

(ID 221000423; ID 221000464).

Em Juízo, foram ouvidos o policial militar Mário Augusto de Almeida Filho, as testemunhas Luiz Ricardo Pereira, Rosilayne de Souza Prado, Jessica Cristaldo Niki Pinho, Valdir Henrique Siminhuk e Eder da Guia e interrogados os apelantes (Relatório de Mídias – ID 221000434).

Dito isso, analisam-se em conjunto os pleitos absolutórios por envolver o mesmo contexto fático probatório.

Do roubo majorado [concurso de pessoas e emprego de arma de fogo] – [FATO 1]
:

O fato [roubo do caminhão Mercedes-Benz 1620, cor vermelha, placa KAM 3F68, chassi 9BM6953014B387082, ano 2004, em 19.4.2023, por volta das 14h, na Av. Chapéu do Sol, bairro Petrópolis, em Várzea Grande/MT] está demonstrado pela apreensão da Gaiola de Boiadeiro – para transporte de gado –, cor vermelha e preta, na Rua Joaquim Lemos de Moraes, região rural do bairro Capão Grande, em Várzea Grande/MT (Boletim de Ocorrência nº 2023.139782 – ID 221000251), Imagem Fotográfica (ID 221000252), Termo de Reconhecimento de Coisas e Objetos nº 2023.16.203187 (ID 221001244), Auto de Entrega nº 2023.16.203189 (ID 221001246),
bem como pela
confissão de e KENNED DE ARRUDA OTAVIANO, na delegacia de Polícia, corroborada pelos depoimentos de Roberto Neves da Silva, Alexandre Deodato Neto e Manoel Rosa do Nascimento (221000423; ID 221000464; ID 221001243; ID 221001249).

Quando
“não for possível comprovar a
materialidade
delitiva por meio direto, mormente em caso de crime patrimonial, em que a ‘res furtiva’ não é recuperada, a prova indireta deve ganhar especial relevo para embasar a acusação, em especial, a prova oral”
(TJMG, AP
1.0348.13.000170-7/001

– Relator Des.
Marcílio Eustáquio Santos – 29.8.2014).

Portanto, a materialidade delitiva está comprovada.

Em relação à autoria, extrai-se que a condenação do segundo apelante [KENNED DE ARRUDA OTAVIANO], pelo FATO 1, está fundada na sua confissão extrajudicial, corroborada pelo reconhecimento fotográfico pela vítima [
Roberto Neves da Silva], bem como pelo Laudo Pericial de Pesquisa, Análise e Confronto Papiloscópico nº 215.2.17.9067.2023.119375-A01 (ID 221000255), do qual consta que
“as impressões papiloscópicas”
colhidas nos
“06 frascos de tinta spray”
[
“
cor predominante branca com detalhes em vermelho, azul, laranja, rosa, amarelo, preto (...) apresentando (...) informações: ‘Secagem Rápida’; ‘Tool Color’; ‘Uso geral’; ‘Contendo 350ml/200g’. Continha etiqueta branca identificando as cores preto brilhante, preto fosco”
]

apreendidos [lacre nº 06049297] com a Gaiola de Boiadeiro – para transporte de gado –, cor vermelha e preta, na Rua Joaquim Lemos de Moraes, região rural do bairro Capão Grande, em Várzea Grande/MT

(ID 221000251),
são compatíveis com o
“polegar direito”
de KENNED DE ARRUDA OTAVIANO.

Note-se que, em Juízo,
Roberto Neves da Silva
[vítima] ratificou a existência de
característica física marcante [“
tatuagem escrito ‘Deus’ no pescoço”
] narrada para o reconhecimento fotográfico
do segundo
apelante [
KENNED DE ARRUDA OTAVIANO].

No contexto, a autoria do segundo apelante [KENNED DE ARRUDA OTAVIANO] fora confirmada por elementos de convicção produzidos em Juízo.

Em situação semelhante, este e. Tribunal decidiu:

“Se os elementos probatórios produzidos durante a instrução processual, em especial a confissão extrajudicial do acusado, a palavra da vítima e as informações apuradas durante as investigações policiais, não deixam dúvidas da autoria delitiva, imperativa a condenação, nos termos da denúncia.”
(TJMT, AP 0000772-70.2017.8.11.0038 – Relator Des. Pedro Sakamoto – 11.4.2023)

Em sua vez, verifica-se que a responsabilidade penal de OSWALDO NETO PRADO ROCHA, está sustentada, exclusivamente, pelo reconhecimento fotográfico realizado por
Roberto Neves da Silva [vitima]
, na fase policial.

Todavia, pelo Termo de Reconhecimento Fotográfico nº 2023.16.196487 (ID 221001227), as características físicas de OSWALDO NETO PRADO ROCHA foram descritas de forma genérica [
“indivíduo de altura mediana, porte físico forte, incorporado, moreno claro e de barba”
], não tendo sido confirmadas, em Juízo, afigurando-se insuficiente para
a condenação do primeiro apelante [OSWALDO NETO PRADO ROCHA] pelo FATO 1.

Com efeito, a utilização de provas colhidas durante a fase policial podem embasar
a condenação,
“
desde que corroboradas por outras provas colhidas em Juízo – [...] nos termos do art. 155 do Código de Processo Penal”

(AgRg no HC n. 633659/SP – Relator: Min. Nefi Cordeiro – 5.3.2021).

Logo, impõe-se absolver OSWALDO NETO PRADO ROCHA de roubo majorado [FATO 1], nos termos do art. 386, VII do CPP, mantida a condenação KENNED DE ARRUDA OTAVIANO.

Da tentativa de roubo majorado [concurso de pessoas e emprego de arma de fogo] – [FATO 2]
:

Observa-se que a vítima Jackson Maldonado Infanti Junior narrou, coerentemente, tanto na delegacia de Polícia quanto em Juízo, que, em 13.5.2023, estava almoçando dentro do caminhão de sua propriedade [cavalinho placa BTR 7373, cor vermelha e carreta placa ARE 1I00],
em frente ao colégio da Comunidade Mata Cavalo, cidade de Nossa Senhora do Livramento/MT e,
por volta das 12h, foi abordado por
“3 (três) indivíduos [...] armados”
em um automóvel Nivus, cor prata, placa
RAX-8F40, sendo que um deles ordenou que manobrasse o caminhão [no sentido de Nossa Senhora do Livramento/MT] pois
“levariam o gado para uma chácara”
;
“andou cerca de doze quilômetros”
com arma de fogo apontada para si; para colocar medo nos agentes
“falou que [...] aquele gado era rastreado e o dono estava mandando mensagem no celular [...] e era conhecido de alguém do Comando”
[Vermelho];
“depois disso entraram todos no carro e foram embora”
;
“conseguiu anotar a placa e cor”
do carro [
Nivus, cor prata, placa
RAX-8F40] utilizado pelos assaltantes;
“estavam de cara limpa e bem arrumados no momento do crime [...] e não teve qualquer dúvida em reconhece-los”
.

Conforme pontuado pelo Juízo singular,
“as declarações da vítima encontram respaldo”
nos
Relatórios de Pesquisa de Passagem oriundos da Secretaria Estadual de Segurança Pública – imagens das câmeras de segurança
(ID 221000439; ID 221000440; ID 221000442; ID 221000443) –, no sentido de que,
em 13.5.2023, por volta das 11h42min,
“o veículo Nivus trafegava pela MT-60 (Cangas) 214 – sentido Poconé e, às 12:46:07 pela MT-60 (Cangas) 215 – sentido Cuiabá”
(ID 221000475).

A conduta dos agentes [de anunciar o roubo determinado que a vítima manobrasse o caminhão para
“levarem o gado para uma chácara”
, tendo sido mantida sob ameaça de arma de fogo por
“cerca de doze quilômetros”
] cessada apenas pelo
“risco de serem surpreendidos”
pela polícia [ante o rastreamento do gado] ou temor de represálias de facção criminosa [“Comando Vermelho”] constituem
“coação moral”
, apta a configurar tentativa punível de roubo
(MIRABETE, Julio Fabbrini; FABBRINI, Renato N.
Manual de Direito Penal
: parte geral: arts. 1º a 120 do CP - volume 1. 34ª ed. São Paulo: Atlas, 2019, p. 152).

A
desistência voluntária se caracteriza apenas
“quando o agente, por sua própria vontade e sem qualquer interferência do meio, desiste de prosseguir na execução”
(TJMT, AP 79644/2012, Segunda Câmara Criminal – Relator Des. Gerson Ferreira Paes – 3.4.2013), não se configurando quando na hipótese de a interrupção da conduta decorre de ameaças pela vítima
.

Logo, as pretensões desclassificatórias e absolutórias dos apelantes
[OSWALDO NETO PRADO ROCHA e KENNED DE ARRUDA OTAVIANO]
por tentativa de roubo [FATO 2] afiguram-se impertinentes.

Quanto às majorantes [do concurso de pessoas e emprego de arma de fogo], reconhecidas tanto no FATO 1 quanto no FATO 2, estão sustentadas pelas declarações das vítimas Roberto Neves da Silva e Jackson Maldonado Infanti Junior, nas duas fases da persecução penal, no sentido de que [o roubo consumado e a tentativa de roubo] foram praticados por 3 (três) agentes, sendo que ao menos um deles exerceu ameaça mediante o emprego de arma de fogo.

Nos crimes contra o patrimônio, praticados na clandestinidade, a palavra da vítima, segura e coerente, tem valor
“probante diferenciado
”, sendo suficiente para demonstrar a atuação de duas ou mais pessoas na execução do roubo, bem como o emprego de arma de fogo (STJ,
AgRg no AREsp 2315553/MG – Relator Min. Ribeiro Dantas – Quinta Turma – 19.9.2023;
AgRg no AREsp 1381251/SP – Relator Min. Ribeiro Dantas – 26.2.2019
).

Para a caracterização da majorante do concurso de pessoas
“não exige a identificação do comparsa, sendo suficiente a concorrência de duas ou mais pessoas na execução do crime”
(AgRg no HC nº 556720/MS – Relator Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 4.8.2020).

Noutro giro, é prescindível a apreensão e perícia da arma de fogo para a aplicação dessa causa de aumento, se
“comprovada a sua utilização por outros meios”
(TJMT, Enunciado Criminal 1).

Em caso semelhante, assim decidiu o c. STJ:

“a incidência da majorante do art. 157, §2-A, I, do CP prescinde da apreensão e perícia da arma, notadamente quando comprovada pela palavra da vítima, cabendo ao imputado demonstrar que o artefato é desprovido de potencialidade lesiva, nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal.”
(AgRg no AREsp 2076555/RS – Relator Min. Joel Ilan Paciornik – Quinta Turma – 23.8.2022)

Desse modo, preservam-se as causas de aumento do concurso de pessoas e emprego de arma de fogo (CP, art. 157, § 2º, II e § 2º-A, I).

Passam-se às revisões das dosimetrias.

Do apelante KENNED DE ARRUDA OTAVIANO – por roubo majorado pelo concurso de pessoas e emprego de arma de fogo – [FATO 1]
:

Na primeira fase, o juiz da causa fixou a pena-base em 4 (quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 12 (doze) dias-multa [equivalente à 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima] ao valorar as circunstâncias do crime [
“
praticou o delito em companhia com mais dois indivíduos, cuja participação inegavelmente contribuíram para o sucesso da empreitada criminosa, pois é incontestável a facilidade proporcionada pela divisão de tarefas, diminuindo em muito as chances de defesa das vítimas, demonstrando a maior periculosidade do agente, pela covardia e facilidade que proporciona à execução”
].

A fração de exasperação adotada pelo juiz da causa [de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima] tem sido considerada proporcional e razoável pelo c. STJ (AgRg no HC nº 857.952/PA – Relator Min. Messod Azulay Neto – 16.4.2024;
AgRg no AREsp 1593027/TO – Relator: Min. Joel Ilan Paciornik – 4.5.2020
).

Porém, o Juízo singular utilizou o concurso de pessoas tanto na primeira fase [como circunstancia judicial] e terceira fase [causa de aumento], a configurar
bis in idem
.

A existência de 2 (duas) causas de aumento no roubo [concurso de pessoas e emprego de arma de fogo]
“autoriza a utilização de uma delas na terceira fase da dosimetria e as demais na primeira, como circunstâncias judiciais desfavoráveis”
(TJMT, Enunciado Criminal 32).

Frise-se que o Tribunal, mesmo no julgamento de recurso defensivo, pode alterar o fundamento de exasperação da pena basilar desde que não implique em pena maior daquela estabelecida na sentença (STJ, AREsp nº 1.063.848/MT – Relator Min. Sebastião Reis Junior – 20.6.2018; HC nº 490.398/MS – Relator Min. Joel Ilan Paciornik – 1º.3.2019), não se configurando
reformatio in pejus
.

No caso, a fração da majorante do concurso de pessoas [1/3], na terceira fase, revela-se mais benéfica do que [a fração] do emprego de arma de fogo [2/3], de modo que valora-se esta, na primeira fase, para manter a pena-base fixada na sentença [
4 (quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 12 (doze) dias-multa].

Na segunda fase, conserva-se a atenuante da confissão espontânea (CP, art. 65, III, “d”), reconhecida pelo Juízo singular, por ter admitido a autoria delitiva, na fase policial, embora retratada em Juízo (STJ,
AgRg no AgRg no HC n. 700.192/SC – Relator Des. Olindo Menezes – convocado do TRF/1ª Região – Sexta Turma – 21.2.2022)
,
de modo tornar provisória a reprimenda de 4 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, sopesada a inexistência de circunstâncias agravantes.

Na
terceira fase, inexistem causas de diminuição de pena.

Sobre as majorantes – concurso de agentes e emprego de arma de fogo (CP, art. 157, § 2º, II e § 2º-A, I) –, preserva-se o patamar de fração de 1/3 (um terço), relativa ao concurso de pessoas, por ser mais benéfica.

Assim sendo, totaliza-se a pena definitiva em 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa.

Do apelante KENNED DE ARRUDA OTAVIANO – por tentativa roubo majorado pelo concurso de pessoas e emprego de arma de fogo – [FATO 2]
:

Na primeira fase, a pena basilar fora exasperada em 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima [4 (quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 12 (doze) dias-multa] ao valorar as circunstâncias do crime [
“
praticou o delito em companhia com mais dois indivíduos, cuja participação inegavelmente contribuíram para o sucesso da empreitada criminosa, pois é incontestável a facilidade proporcionada pela divisão de tarefas, diminuindo em muito as chances de defesa das vítimas, demonstrando a maior periculosidade do agente, pela covardia e facilidade que proporciona à execução”
].

Diante da similitude fática-jurídica, reportam-se aos fundamentos da primeira fase da dosimetria de roubo majorado do apelante KENNED DE ARRUDA OTAVIANO

para conservar a pena-base em 4 (quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 12 (doze) dias-multa
.

Na segunda fase, não há circunstâncias agravantes.

Ante a confissão [parcial ou qualificada], de modo a manter a pena intermediária fixada pelo juiz da causa [4 (quatro) anos
e 10 (dez) dias-multa]
.

Na
terceira fase, a
dotam-se os fundamentos da terceira fase da dosimetria de roubo majorado do apelante KENNED DE ARRUDA OTAVIANO

para conservar a majorante do concurso de pessoas, na fração de 1/3 (um terço).

Em relação ao redutor da pena pela tentativa [CP, art. 14, II], verifica-se que
a vítima conduziu o veículo [
cavalinho placa BTR 7373, cor vermelha e carreta placa ARE 1I00]
sob a ameaça de arma de fogo por uma distância de aproximadamente 12km, não sendo possível concluir que apelantes percorreram o
iter criminis
em quase sua totalidade, a justificar a fração mínima da minorante.

No caso,
“
o patamar redutor de 1/2 (metade) revela-se justo [...] porquanto [...] não se aproximou ‘da consumação para fazer incidir a fração mínima de 1/3 (um terço) [...], tampouco dela se afastando a ponto de justificar a incidência do coeficiente fracionário máximo de 2/3 (dois terços)
” (TJMT, AP 1000936-53.2021.8.11.0078 – Relator Des. Orlando de Almeida Perri – 18.11.2022).

Por efeito, fixa-se a pena definitiva em 2 (dois) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 6 (seis) dias-multa.

Por força do concurso material de crimes [roubos – consumado e tentado – pelo concurso de pessoas e emprego de arma de fogo], totaliza-se a pena do KENNED DE ARRUDA OTAVIANO

em
8 (oito) anos de reclusão e 19 (dezenove) dias-multa.

Sobre o regime prisional, a pena imposta [superior a 4 (quatro) anos e inferior a 8 (oito) anos], as circunstâncias judiciais em sua maioria favoráveis e a primariedade autorizam o inicial semiaberto, “
em razão da própria literalidade do art. 33 do CP
” (STJ, AgRg no AgRg no HC 754.438/SP – Relator Min. Ribeiro Dantas – 15.9.2022).

Do apelante OSWALDO NETO PRADO ROCHA – por tentativa roubo majorado pelo concurso de pessoas e emprego de arma de fogo – [FATO 2]
:

Na primeira fase, a pena basilar fora exasperada em 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima [4 (quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 12 (doze) dias-multa] ao valorar as circunstâncias do crime [
“
praticou o delito em companhia com mais dois indivíduos, cuja participação inegavelmente contribuíram para o sucesso da empreitada criminosa, pois é incontestável a facilidade proporcionada pela divisão de tarefas, diminuindo em muito as chances de defesa das vítimas, demonstrando a maior periculosidade do agente, pela covardia e facilidade que proporciona à execução”
].

Assim, conserva-se a pena-base fixada pelo juiz da causa [4 (quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 12 (doze) dias-multa
], pelos mesmos motivos constantes da
primeira fase da dosimetria de tentativa roubo majorado do apelante KENNED DE ARRUDA OTAVIANO
.

Na segunda fase, não há agravantes ou atenuantes
, de modo que a pena basilar [
4 (quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 12 (doze) dias-multa
] torna-se em provisória.

Na
terceira fase, p
or idênticas razões lançadas da terceira fase da dosimetria de tentativa roubo majorado do apelante KENNED DE ARRUDA OTAVIANO, mantém-se a fração de 1/3 (um terço) da majorante do concurso de pessoas e adequa-se a fração redutora, de tentativa, para 1/2 (metade), de modo a redimensionar a pena definitiva de OSWALDO NETO PRADO ROCHA

a 3 (três) anos, 1 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão e 8 (oito) dias-multa.

Quanto ao regime de cumprimento da pena, as circunstâncias judiciais favoráveis, a primariedade do apelante, e a reprimenda imposta [inferior a 4 (quatro) anos], autorizam o
aberto (CP, art. 33, § 2º, “c”).

Com essas considerações, recursos
conhecidos
e
PROVIDOS PARCIALMENTE
para:

1) absolver OSWALDO NETO PRADO ROCHA
de roubo majorado pelo concurso de pessoas e emprego de arma de fogo [FATO 1], nos termos do art. 386, VII, do CPP, e readequar as penas de tentativa de
roubo majorado pelo concurso de pessoas e uso de arma de fogo [FATO 2] a 3 (três) anos, 1 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão e 8 (oito) dias-multa, em regime aberto
;

2) readequar as penas de KENNED DE ARRUDA OTAVIANO por
roubo majorado pelo concurso de pessoas e emprego de arma de fogo [FATO 1] e

tentativa de
roubo majorado pelo concurso de pessoas e uso de arma de fogo [FATO 2] a
8 (oito) anos de reclusão e 19 (dezenove) dias-multa, em regime inicial semiaberto.

Por efeito,
EXPEÇA-SE
o apto alvará de soltura em favor de
OSWALDO NETO PRADO ROCHA, se por outro motivo não estiver preso, cientificando-o que deverá se apresentar ao Juízo da Execução Penal [SEEU nº 2001731-48.2024.8.11.0042 – 2ª Vara Criminal de Cuiabá] para enquadramento legal das condições do regime prisional aberto.

Outrossim,
COMUNIQUE-SE
ao Juízo da Execução Penal para readequação da pena e regime do apelante
KENNED DE ARRUDA OTAVIANO

[SEEU nº
2001730-63.2024.8.11.0042 – 2ª Vara Criminal de Cuiabá
].

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2024